Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1 – Inovação recursal. Retificação do valor atribuído à causa. O art. 1.013, § 1o. veda ao Tribunal apreciar e julgar matéria não discutida na origem. O pedido para majoração do valor da causa não foi ventilado em primeiro grau de jurisdição, de modo que se apresenta como inovação recursal, vedada pela lei processual. Ainda que possa ser corrigido de ofício pelo juiz, nos termos do art. 292, §3o, do CPC, entende-se que tal providência deve ser realizada até a resposta do réu, sob pena de preclusão pro judicato. Recurso não conhecido neste ponto.
2 – Repetição do indébito. Forma dobrada. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Sobre o tema, segundo tese fixada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp n. 600.663/RS, para atrair obrigação de pagamento dobrado, na forma da legislação consumerista, não é necessário que a cobrança indevida decorra de elemento volitivo do prestador de serviço (má-fé), bastando apenas a conduta contrária à boa-fé objetiva. Precedente. No caso em julgamento, as partes foram vítimas de fraude praticada por terceiros, em que a autora realizou empréstimos consignados junto ao réu, sob perspectiva de portabilidade e quitação de empréstimos anteriores de outras instituições financeiras, e repassou o valor disponibilizado aos golpistas. Nesse cenário, a realização de cobranças pelo réu de empréstimos em que acreditava serem lícitos, e por culpa concorrente da autora, não conduz a conduta contrária a boa-fé objetiva para acarretar a repetição dobrada do indébito. Em vista do engano justificável, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ser de forma simples.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Ausência de violação aos direitos de personalidade. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A simples cobrança indevida decorrente de contrato fraudulento, em que a própria autora concorreu para o evento danoso, apesar de causar aborrecimento, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa.
4 – Retificação da base de cálculo dos honorários advocatícios. O critério de fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios deve obedecer a ordem prevista no art. 85, § 2o, do CPC, segundo a qual a verba de honorários advocatícios deve observar o limite entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, quando deveria ter por base de cálculo o proveito econômico obtido pela parte autora, facilmente aferível. Considerando se tratar de matéria de ordem pública, mostra-se possível a retificação da base de cálculo, de ofício. Precedentes na jurisprudência do STJ e TJDFT.
5 – Redistribuição da sucumbência. A autora restou sucumbente quanto à repetição dobrada do indébito e quanto ao pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Os pedidos para declaração de inexigibilidade do débito e de restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples, foram julgados procedentes. Tendo em vista que o valor atribuído aos danos morais possui natureza meramente estimativa, bem como, tendo em conta o proveito econômico auferido pela autora, a distribuição da sucumbência deve ser revista, invertendo-se o montante fixado na sentença para atribuir ao réu a obrigação de arcar com 70% das custas e dos honorários advocatícios e à parte autora a obrigação de arcar 30%.
6 – Recurso conhecido, em parte, e também em parte provido.
Gp